Tribunal: STF
Processo: ARE 1506580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Penal. Processual Penal. Apelações Criminais. Crime de frustrar ou fraudar licitação (art. 90 da Lei. 8.666/1993). Arguição de preliminares: i) ilegitimidade passiva; ii) nulidade do processo por cerceamento de defesa; iii) inépcia da denúncia; e iv) nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não ocorrência. Pleitos absolutórios. Inviabilidade. Pleito de revisão da dosimetria. Viabilidade. Fundamentação inidônea. Decote da vetorial das circunstâncias do crime, para todos os réus, na primeira fase da dosimetria. Apelos conhecidos e parcialmente providos. 



    1. A legitimidade do réu para figurar no polo passivo da ação penal em que foi denunciado se confunde com o próprio mérito da demanda, momento em que se formará convicção acerca da presença ou ausência da autoria delitiva, a partir do exame do suporte fático-probatório.



    2. Descabe reconhecer como inepta a denúncia que enseja a adequação típica, descrevendo suficientemente os fatos com todos os elementos indispensáveis, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Da mesma forma não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, se o juiz rebate os pedidos defensivos, ainda que de forma sucinta.



    3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece vício que enseje a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu na hipótese.



    4. O crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 é formal, ou de consumação antecipada, bastando a frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório com o mero ajuste, combinação ou outro expediente, constatação que fulmina o argumento da necessidade de prejuízo ao erário, sendo este mero exaurimento do crime, elemento a ser valorado por ocasião da fixação da pena-base.



    5. “O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem” (Súmula 645 do STJ).



    6. Enseja bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena, quando a fundamentação apresentada já foi utilizada para valoração de vetorial diversa, sendo imperativo o seu decote.



    7. A interposição e elaboração das razões de recurso de apelação, pelo defensor nomeado pelo juízo, garantem-lhe a percepção da verba honorária respectiva, tendo por base a tabela editada pela Ordem dos Advogados do Brasil.



    8. Apelos conhecidos e parcialmente providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII e LIII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A exordial acusatória apresentada pelo Parquet (id. 12738971 – p. 1/4) preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação processual penal em vigor (art. 41 do CPP), porquanto qualificou todos acusados, incluindo o apelante Hilquias Araújo Caldas, bem como descreveu, de forma clara e pormenorizada, a infração penal imputada (art. 90 da Lei 8.666/1993), permitindo-lhe a compreensão da acusação formal e, por conseguinte, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), bem como apresentou rol de testemunhas e foi instruída com suporte probatório mínimo, inexistindo qualquer mácula na peça vestibular.



    (...)



    De início, destaco que a deficiência da defesa somente ensejará nulidade quando comprovado o prejuízo ao réu, nos termos da Súmula 5237 do Supremo Tribunal Federal.



    Do exame dos autos, constato que a ré Maria Donária Moura Rodrigues, durante o interrogatório na audiência de instrução (id. 12739155 ao id. 12739160), não fez referência à existência de testemunhas que poderiam corroborar a sua versão ou requereu a juntada de documentos que pudessem contribuir para a sua defesa.



    Nesse sentido, destaco que as “[…] as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo [...]”, nos termos da norma inscrita no artigo 231 do CPP8 , não tendo a apelante, no entanto, indicada a existência ou juntado prova capaz de demonstrar a imperfeição da defesa técnica.



    (...)



    Maria Donária Moura Rodrigues (id. 12739179 – p. 15/43 e id. 12739180 – p. 1/6), prefeita municipal à época dos fatos, alega que o processo licitatório seguiu todas as etapas, em conformidade com a legislação, e que a sua participação se limitou à autorização do processo de licitação e da formação da comissão de licitação. Por fim, argumenta que o valor constante do contrato, superior ao previsto no edital, se traduz em mero erro material de digitação.



    Erenilde Pinto Ferreira, Iracema Pinto de Abreu, Raimundo Nonato do Val Filho e Rosane Rodrigues Cadete, nas razões recursais de id. 12739177 – p. 20/29, sustentam as teses de inexistência da individualização das condutas dos réus, tanto na denúncia, quanto em sentença, e de que as provas dos autos não são suficientes para sustentar o édito condenatório.



    (...)



    3.1.1 Do crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 Consoante relatado, os réus foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, que, embora transladado para o Código Penal (art. 337-F9 ), a partir da edição da Lei n. 14.133/2021, continua vigendo, sendo de rigor a sua aplicação ao caso concreto.



    In litteris, o referido artigo dispunha:



    “Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”



    (...)



    Portanto, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado, referente ao crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, depreendo que, para a imputação do crime, dispensa-se a demonstração de dolo específico, consubstanciado na adjudicação do objeto licitado, da vantagem correlata ou do dano ao erário, bastando, para tanto, a demonstração da existência de fraude ou frustração do caráter competitivo da licitação, tendo o ajuste como mero ato preparatório para a obtenção da vantagem, este que se dá através da formalização do contrato administrativo.



    3.1.2 Das provas



    Como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, nos fundamentos da sentença de id. 12739175 – p. 5/29, foram contatadas uma grande variedade de irregularidades no Inquérito Civil n. 009/2016, durante o procedimento licitatório n. 006/2014, in verbis:



    “[...] Irregularidades formais foram constatadas pela análise técnica dos procedimento licitatório Concorrência n° 006/2014, conforme destacado no Parecer Técnico - Assessoria Técnica/PGJ Nº 143/2016, a dizer: a) ausência de documentos com autorização para realização do processo licitatório (desacordo com art. 38 d Lei de Licitações); b) inexistência de Aviso de Licitação (desacordo com art. 21 d Lei de Licitações); c) inexistência de comprovante da publicação em jornal de grande circulação (desacordo com art. 21, III, da Lei Licitações); d)inexistência de projeto básico (desacordo com art. 6, IX art. 7, I da Lei Licitações); e) inexistência de parecer jurídico (desacordo com art. 38 da Lei Licitações); f) inexistência de termo de adjudicação (desacordo com art. 8, VII e 43, VI da Lei Licitações); g) inexistência de documento de publicação do extrato do contrato do contrato (desacordo com art. 61 da Lei Licitações); h) ausência da assinatura da presidente do CPL no edital de licitação (desacordo com art. 40, §1 da Lei Licitações); i) valor do contrato (R$ 421.538,00) superior ao valor constante no Edital de Licitação (R$ 263.128,00) e no Termo de Homologação da Licitação (R$ 255.685,00) [...].” 



    Compulsando detidamente os autos, constato que, das irregularidades indicadas no Parecer Técnico - Assessoria Técnica/PGJ n. 143/2016, apenas algumas, de fato, subsistem, a dizer: a) ausência de documentos com autorização para realização do processo licitatório (desacordo com o art. 38, d, da Lei de Licitações); b) inexistência de documento de publicação do extrato do contrato (desacordo com o art. 61 da Lei Licitações); c) ausência da assinatura da presidente do CPL no edital de licitação (desacordo com o art. 40, §1, da Lei de Licitações); d) valor do contrato (R$ 421.538,00) superior ao valor constante no Edital de Licitação (R$ 263.128,00) e no Termo de Homologação da Licitação (R$ 255.685,00). Ademais, observo que a obra, objeto do contrato, não chegou a ser concluída ante as irregularidades na prestação de contas parcial pela Prefeitura de Serrano do Maranhão/MA, constatadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, que liberou apenas a primeira parcela dos recursos e suspendeu a continuidade dos referidos recursos, ante o descumprimento do objeto do convênio. Tais informações, extraio dos documentos fornecidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que, respondendo a primeira solicitação, aduziu (id. 12738973 – p. 1):



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente